Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO E PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. TESES DEFENSIVAS ANALISADAS E RECHAÇADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Inexistem omissão, contradição e obscuridade a inquinar o acórdão embargado se todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas pela Turma julgadora quando se examinou recurso de apelação do embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.